Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-08.2023.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002607-08.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LE MARCAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 38.822.496/0001-51 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1002607-08.2023.8.11.0025

APELANTE: LE MARCAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO – ART.
1.030, II, DO CPC/15
– AÇÃO MONITÓRIA –
PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ACÓRDÃO –

MANUTENÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA
– RECURSO ESPECIAL – INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXAS DISPONIBILIZADAS MENSALMENTE NAS FATURAS CONTRATADAS – INFERIOR À TAXA MÉDIA DO BACEN NA DATA DA CONTRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante precedentes do STJ, é de se admitir a taxa de juros remuneratórios, consoante expresso nas faturas mensalmente contratadas, quando não demonstrada abusividade e se estiver aquém do limite previsto nas taxas médias de mercado praticadas em operações da mesma espécie, conforme Tabela de Dados Consolidados no Banco Central do Brasil – BACEN. Inteligência do
RESp. 1.061.530/RS.

2 – Retratação negativa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Juízo de Retratação de acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento
à apelação interposta por
LE MARCAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
na
Ação Monitória
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, mantendo incólume a sentença que
rejeitou
os embargos monitórios apresentados pela embargante ora apelante e, por consequência, julgou
procedente
a pretensão monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 34.835,44, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do inadimplemento da obrigação.

Contra o mencionado acórdão a embargante/apelante
LE MARCAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
, interpôs o Recurso Especial de ID nº 259466165, para que, dentre vários pedidos, fossem reduzidos os juros remuneratórios do contrato fossem reduzidos de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Recebido o recurso pela eminente Vice-Presidente deste Sodalício - Desa. Maria Erotides Kneip, esta determinou a devolução dos autos para os fins do art. 1.030, II do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame em Juízo de Retratação, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC/15, relativo ao v. acórdão proferido no ID nº 253854665, em razão de suposta contrariedade à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto aos
juros remuneratórios
, consoante os termos dos REsp n. 1.112.879/PR, Temas 233 e 234 e REsp 1.061.530/RS
.

Pois bem.

Da análise dos autos, e
xtrai-se que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
ajuizou
ação Monitoria
em face da requerida
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
, visando o recebimento da importância de R$ 34.835,44, originária do saldo devedor da Proposta de Adesão, firmada em 24/09/2020, na qual solicitou o Cartão de Crédito Sicred Visa, nº 0004960********0000.

Verifica-se ainda
das faturas de cartão de crédito constantes do ID nº 237402680, que a taxa de juros remuneratórios no período de 13/02/2023 a 13/07/2023,
foram pactuadas em 11,50% ao mês
.

Neste particular, não há falar em
contrariedade à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante os termos do
REsp 1.061.530/RS
, porquanto s
egundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada
oscilou entre
14,74% a 15,11% ao mês
, ou seja,

aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada.

No mesmo sentido, quanto a alegada contrariedade ao
REsp n. 1.112.879/PR
,
Temas 233 e 234, do STJ
, segundo o qual:

“[...] (a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c)
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente”
.

Isto porque, como é cediço, tratando-se a hipótese de contrato de cartão de crédito, no qual a taxa de juros
as taxas de juros remuneratórios são flutuantes e disponibilizadas mensalmente, deve a instituição financeira informar a referida taxa em cada fatura e não no contrato, conforme dispõe os artigos 12 e 13 da Resolução nº 3.919 de 25 de novembro de 2010 do Conselho Monetário Nacional:

“Art. 12. Os contratos de prestação de serviço vinculados a cartão de crédito devem definir as regras de funcionamento do cartão, inclusive as relativas aos casos em que a sua utilização origina operações de crédito, bem como as respectivas sistemáticas de incidência de encargos.

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DO CONTRATO. CABIMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. DESRESPEITO. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
JUROS REMUNERATÓRIOS NO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXAS SÃO FLUTUANTES E DISPONIBILIZADAS MENSALMENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE APRESENTOU AS FATURAS MENSAIS COM A PREVISÃO EXPRESSA DOS JUROS EM CADA BOLETO. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO 1 DO RESP. N. 1 .061.530/RS, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 24 A 27). EXCESSO EVIDENCIADO
. REFORMA DA SENTENÇA PARA LIMITAR A COBRANÇA DOS JUROS À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ADMISSIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CRITÉRIOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO STJ ATENDIDOS (AGINT NOS ERESP N. 1539725/DF). NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSC, Apelação n. 5018633-42 .2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Salim Schead dos Santos, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 14-11-2023).

No caso, como as faturas de cartão de crédito constantes do ID nº 237402680 demonstram de forma clara que no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, a taxa de juros remuneratórios do contrato em discussão
f
oi pactuada em 11,50% ao mês
,
descabe falar em contrariedade quanto ao
REsp n. 1.112.879/PR
,
Temas 233 e 234, do STJ
, pelo que escorreito
o acórdão também neste tópico.

Com essas considerações, em Juízo de Retratação Negativo, mantenho o acórdão recorrido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025